Tribunal: TJMT
Processo: 0001454-73.2013.8.11.0035
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JÚNIOR
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 51982/2014
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INCIDENTE NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – QUESTÃO PREJUDICIAL – NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA – PREJUDICIALIDADE DE MÉRITO – INEXISTÊNCIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ACERTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A finalidade da ação declaratória incidental é afastar estado de incerteza objetiva acerca da existência, ou não, de relação jurídica. Inexistindo relação jurídica a dirimir, mas tão-somente direito cuja existência cabe ser analisada na ação principal, descabe o incidente.
Recurso não provido.

APELANTE(S):
CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JÚNIOR
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Cezalpino Mendes Teixeira Júnior, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que, nos autos da “Ação Declaratória Incidental”, proposta em desfavor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, inciso VI e art. 295, inciso I, ambos do CPC/73, por entender que pedido carece de possibilidade jurídica (fls. 20/22).
O Apelante, em suas razões recursais, argumenta que houve equívoco da sentença combatida, uma vez que o incidente foi ajuizado objetivando a declaração do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, como o foro por prorrogativa de função do Apelante (à época Prefeito Municipal) nas ações que versarem sobre improbidade administrativa.
Reforça que com base nos art. 29, inciso X da Constituição Federal, e art. 1o do Decreto-Lei 201/67 o julgamento dos prefeitos nas ações de improbidade administrativa deve ocorrer perante o Tribunal de Justiça Estadual respectivo.
Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso (fls. 23/51).
A parte apelada apresentou as contrarrazões ao Recurso de Apelação, às fls. 56/59, pugnando pelo desprovimento do Apelo (fls. 66/75).
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Douta Procuradora de Justiça Silvana Corrêa Vianna, às fls. fls. 66/75, opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de dezembro de 2019.

Marcio Aparecido Guedes
Relator

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo no 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Feito esse esclarecimento, passa-se a análise da insurgência recursal.
Conforme explicitado no relatório cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Cezalpino Mendes Teixeira Júnior, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Alto Garças/MT, que, nos autos da “Ação Declaratória Incidental”, proposta em desfavor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, inciso VI e art. 295, inciso I, ambos do CPC/73, por entender que pedido carece de possibilidade jurídica (fls. 20/22).
Abstrai-se dos autos que o apelante Cezalpino Mendes Teixeira Júnior ajuizou o incidente em face do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que possui foro por prerrogativa de função, pois exerce a função de Prefeito do Município de Alto Garças, e responde a ação civil de improbidade administrativa (No 915-15.2010.811.0035 – Código 13727) com pedido de afastamento do cargo.
Requereu, ao final, a declaração do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, como o foro por prorrogativa de função do Apelante (Prefeito Municipal) nas ações que versarem sobre improbidade administrativa.
O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados na inicial, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, inciso VI e art. 295, inciso I, ambos do CPC/73, por entender que pedido carece de possibilidade jurídica (fls. 42/45).
Contra essa decisão se insurge Cezalpino Mendes Teixeira Júnior interpondo o presente recurso de apelação.
Sabe-se que as ações declaratórias encontra amparo nos artigos 4o, 5o e 325 do CPC/73:
Art. 4° O interesse do autor pode limitar-se à declaração:
I - da existência ou da inexistência de relação jurídica;
II - da autenticidade ou falsidade de documento.
Parágrafo único. É admissível a ação declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito.
Art. 5o Se, no curso do processo, se tornar litigiosa relação jurídica de cuja existência ou inexistência depender o julgamento da lide, qualquer das partes poderá requerer que o juiz a declare por sentença. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1973)
Art. 325. Contestando o réu o direito que constitui fundamento do pedido, o autor poderá requerer, no prazo de 10 (dez) dias, que sobre ele o juiz profira sentença incidente, se da declaração da existência ou da inexistência do direito depender, no todo ou em parte, o julgamento da lide (art. 5o).

Diante dos dispositivos transcritos, verifica-se que a hipótese levantada no incidente, a saber: a) foro de prerrogativa de função, não é matéria apta a ser interposta em sede de ação declaratória incidental.
É de se registrar, que a ação declaratória incidental é uma nova demanda ajuizada quando constatada questão prejudicial que a luz do princípio da limitação da coisa julgada, não será atingida pelo seu manto que adstringe-se apenas a parte dispositiva da sentença.
Logo, tanto autor como réu possuem a prerrogativa de promoverem a aludida ação incidental como o fito de transmutar a questão prejudicial em principal e assim fazê-la julgada.
Todavia, no presente caso, a matéria versada no incidente, não encontra-se descolada da ação original como pretende fazer crer o recorrente, uma vez que a questão acerca da prerrogativa de função pode ser enfrentada como preliminar no bojo da ação de improbidade administrativa.
A meu juízo, a pretensão de se ver declarada matérias como essas, nas quais se fundamenta a ação principal, implica no uso do Judiciário como mero órgão de consulta, não sendo legítimo esse expediente e não cabendo ação declaratória para esse fim, pois são temas que podem ser analisadas na demanda principal, não configurando questão prejudicial a respeito da existência, ou não, de relação jurídica apta a ensejar o manejo da declaratória incidental.
Sendo assim, tenho como acertado a sentença apelada, a qual entendeu que o pedido carece de possibilidade jurídica, uma vez que “a matéria posta na ação declaratória incidental não se trata de relação jurídica”. (fl.22)
Diante de todo o exposto, a manutenção da sentença é medida impositiva.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES – RELATOR